Tribunal: CARF
Processo: 11128.721332/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721332/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.922 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2012
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e
de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-095.936 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência do descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no
800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a Recorrente: preliminarmente, a aplicação
da retroatividade benigna, porque revogado o art. 23, inciso III, alínea ‘b’ da IN SRF no
800/2007; e, no mérito, a aplicação do instituto da denúncia espontânea; b. a violação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade (e-fls. 46/52).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721332/2015-04
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.922 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721332/2015-04

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 105/110):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Tão logo intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida; e, (ii) no mérito, a
aplicação da retroatividade benigna, porque revogado o art. 23, inciso III, alínea ‘b’ da IN SRF
no 800/2007.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele conheço.
Em resumo, pretende a Recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação vinculada ao Conhecimento Master
(MHBL) no 151005215502359.
Para tanto, alega: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida; e, (ii) no
mérito, a aplicação da retroatividade benigna, porque revogado o art. 23, inciso III, alínea ‘b’ da
IN SRF no 800/2007.

1. Preliminar de nulidade da autuação.
Em sede preliminar, suscita a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por
ausência de motivação, veja (e-fls. 123/124):
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.922 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721332/2015-04

O julgador pode decidir de acordo com seu livre convencimento, mas, deve explicitar as
razões que o levaram a adotar tal solução ao caso concreto, de maneira clara e objetiva
para que a sua decisão não configure arbítrio.
Resta claro que na decisão guerreada os requisitos estão ausentes, principalmente a
razão clara que levou a improcedência da impugnação ao auto de infração.
Veja que a decisão é econômica e não trouxe solução ao caso em concreto, muito pelo
contrário deixou dúvida quanto o que foi decidido, prova disto é o trecho a decisão a
seguir:
"Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as
arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador
administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 938 do CTN e tem seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao
caso concreto."
Assim, sem muita delonga está evidente que a decisão ora guerreada não deve prosperar
por lhe faltar os requisitos para a sua validade.
Pelo o que se percebe, Eméritos Conselheiros, a r. decisão de Primeira Instância
Administrativa não levou em consideração, nas razões de decidir, a eficácia dos
princípios constitucionais da legalidade, Ilegitimidade e verdade real.
Fazendo leitura do acórdão no 12-095.936, de fato, o juízo a quo divaga a respeito
da matéria de defesa contida na peça impugnatória da Recorrente, dando a entender eventual
ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento da Recorrente, necessário rememorar os fatos para, assim,
ser possível confirmar a ocorrência ou não de tal afronta.
Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a Recorrente apresentou,
as e-fls. 46/52, impugnação para afastar a penalidade imposta justificando preliminarmente, a
aplicação da retroatividade benigna, porque revogado o art. 23, inciso III, alínea ‘b’ da IN SRF
no 800/2007; e, no mérito, a aplicação do instituto da denúncia espontânea; b. a violação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.
Traslada-se tópicos da tese:
2.
DAS PRELIMINARES
2.1.
DA REVOGAÇÃO DA LEI, ARTIGO 23, IH, B DA IN SRF 800/2007
O referido Auto de Infração demostra que a Impugnante infringiu o Artigo 22, III c/c
Artigo 23, III, b da IN SRF 800/2007, por solicitar pedido de retificação — alteração de
item após atracação e/ou pedido de retificação — alteração de carga após atracação para
01 (um) manifesto de carga CE ou manifestos conforme consta na tabela 1 anexa ao
Auto, posto que o artigo 45 desta mesma IN ensejava o descumprimento da lei, contudo,
com o advento da Instrução Normativa 1473 de 02 de junho de 2014, o referido
dispositivo foi revogado, conforme segue:
[omissis]
.............................................................................................................................................
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.922 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721332/2015-04

3. Do Direito
3.1 DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Se pudesse considerar como infração a conduta da Impugnante, hipótese de que se
cogita exclusivamente para argumentar, ainda assim, não seria cabível a aplicação de
qualquer penalidade.
Isto porque, a prestação de informações mencionada na autuação foi realizada em
21.02.2011, ANTES da lavratura do presente auto de infração, antes do inicio de
qualquer procedimento fiscal. Vale dizer, o procedimento fiscalizatório e a consequente
lavratura do auto.
.............................................................................................................................................
3.2.
DA
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE
O agente fiscal deveria observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aferir a aplicação da sanção administrativa, como também deveria atentar-se a
correta aplicação da norma.
Com efeito, a autoridade deve agir pautada na razoabilidade de seus atos, te, embora
possua a discricionariedade para aplicar a lei, deverá fazê-lo de forma razoável e
proporcional, sob pena de agir com desvio de poder, levando à afronta os referidos
princípios.
De outro lado, segundo o relatório constante no acórdão recorrido é fácil perceber
que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela Recorrente na
impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Veja:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Corroborando o equívoco revelado, replica-se passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.922 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721332/2015-04

verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Está óbvia a incompatibilidade entre os fundamentos na impugnação com as
razões de decidir do juízo a quo.
Traçada sob-razões genéricas, a decisão recorrida sequer enfrentou os argumentos
de retroatividade benigna e de violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
finalidade.
Patente, portanto, a ausência de dialeticidade, não abarcando o acórdão de todos
os requisitos necessários de validade, a consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.922 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721332/2015-04

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Destarte, é nulo o acórdão recorrido, de acordo com o inciso II, do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, e de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela Recorrente em sede
recursal.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devolvendo os autos à DRJ para
que nova decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital